Tribunal: TJSP
Processo: 1034211-42.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – SEGURADO QUE ASSUMIU FUNÇÃO DISTINTA, AFASTANDO-SE DA CAUSA DAS MOLÉSTIAS – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – SEGURADO QUE ASSUMIU FUNÇÃO DISTINTA, AFASTANDO-SE DA CAUSA DAS MOLÉSTIAS – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA LIMITAR TEMPORALMENTE O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

Recurso do INSS parcialmente provido. Sentença reformada em parte em sede de reexame necessário, com observações.